Tribunal: STF
Processo: RE 100655
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART-102, I, "B",
DA CONSTITUIÇÃO. LEI N. 6486, DE 20-12-72, DO RIO GRANDE DO SUL
(ART-19).
PROVENTOS INTEGRAIS, NA EXPRESSAO CONSTITUCIONAL (ART-102, I, DA LEI
MAIOR), NÃO SE IDENTIFICAM COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL, QUE PODERA
CONSIDERAR-SE COMO ABRANGENDO TUDO AQUILO QUE O SERVIDOR VINHA
RECEBENDO QUANDO EM ATIVIDADE, AO SER ACIDENTADO OU AO ADOECER. HÁ
DE SE TER A EXPRESSAO PROVENTOS INTEGRAIS COMO SIGNIFICANDO TUDO
AQUILO, INTEGRALMENTE, QUE PUDESSE O FUNCIONÁRIO LEVAR PARA A
APOSENTADORIA. SE, NO CASO, O AUTOR NÃO POSSUIA, AINDA, NO REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO, O TEMPO PREVISTO NO ART-19 DA LEI N. 6486-72,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA QUE A GRATIFICAÇÃO
CORRESPONDENTE A TAL REGIME INTEGRASSE O CALCULO DA APOSENTADORIA,
NÃO PODE ELA INTEGRAR OS SEUS PROVENTOS DE INATIVIDADE, POR NÃO SE
AJUSTAR A NORMA DO ART-102, I, "B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.